Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718209-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR SOUSA SANTANA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADEMAR SOUSA SANTANA em face do ven. acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para determinar a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo máximo possível no sistema, observando-se o limite do valor devido (ID 76342450). Na petição de ID 77060247, o embargado informou que as partes celebraram acordo nos autos originários. No ID 77259251, por meio de ofício expedido pelo Juízo a quo, foi comunicada a prolação de sentença nos autos originários. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0704194-40.2022.8.07.0008, verifica-se que o feito foi sentenciado em 07/10/2025, sendo o processo extinto nos seguintes termos (ID 252569603, na origem): “Verifico que a parte executada satisfez a obrigação. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a obrigação. Oficie-se à relatora do agravo de instrumento : 0718209-33.2025.8.07.0000, noticiando a extinção da presente execução. Remeta-se a presente informação, via PJe à 5a Turma Cível, dispensando a lavratura de ofício, primando pela economia e eficiência processuais. Sem custas em razão do cumprimento do acordo. Sem honorários. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifo próprio) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedente do STJ. 2. No caso, o agravo foi julgado após a prolação da sentença no processo de origem, que não foi comunicada ao colegiado. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (Acórdão 1959505, 0747635-61.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FACE A ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença de procedência dos pedidos nos autos originários prejudica a análise dos Embargos de Declaração opostos face acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto ainda em sede declinatória de competência, por perda superveniente do interesse de agir. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da multa prevista no §4o, do art. 1.021, do CPC.” (Acórdão 2046630, 0702345-52.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) (grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora